Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603567-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603567-68.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/06/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANESIA MARIA AVILA POPIK -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANESIA MARIA AVILA POPIK DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ANESIA MARIA AVILA POPIK (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709655
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.383

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603567-
68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANESIA MARIA AVILA POPIK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
EMBARGANTE: ANESIA MARIA AVILA POPIK
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
JULGAMENTO. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam
a corrigir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, havida em decisão judicial
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

2. Não obstante a ausência de omissão no
Acórdão, é certa a possibilidade de ser
a n a l i s a d a
d o c u m e n t a ç ã o
intempestivamente apresentada, não para
fins de afastar a irregularidade, mas tão
somente com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores
indevidos à União.

3. Embargos de declaração conhecidos e
Num. 43709655 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262211500000042669397
Número do documento: 23090517262211500000042669397
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:42:27

parcialmente acolhidos para afastar a
necessidade de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a
aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os parcialmente, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 43625274), opostos por ANESIA MARIA
AVILA POPIK, em face do Acórdão de ID 43616288, no qual as contas apresentadas foram
aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução da quantia de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.

Sustenta a embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, no tocante à
doação recebida estimável em dinheiro, referente ao veículo marca/modelo TOYOTA COROLLA
GLI, ANO 2009/2010, PLACA EMF-3321, considerada como de origem não identificada,
resultando na determinação de devolução do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
vez que houve a apresentação de documento denominado “Termo de Cessão Sobre Uso de
Veículos”, ID 43374537, para fins de comprovação da propriedade do bem cedido.

Ainda, em sede de embargos de declaração, a embargante efetuou a juntada de
documento de comprovação de propriedade do bem cedido, consistente de Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo – Digital (id. 43625273), em nome de OLEG MOSOL,
datado de 17/11/2022, alegando que:

“(...) se tratam de documentos novos que esclarecem as questões que já foram
suscitadas pelo órgão técnico e pelo MPE nos presentes autos (e que
motivaram a decisão pela desaprovação das contas), não trazendo qualquer
prejuízo ao andamento do presente processo.

Ademais, se a jurisprudência admite a juntada de documentos em sede de
embargos de declaração em instância superior, ainda mais viável se torna
admiti-los perante este pleno, antes do esgotamento da instância.”

Em relação ao r. acórdão proferido, a embargante aduz que posicionamento
adotado:

Num. 43709655 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262211500000042669397
Número do documento: 23090517262211500000042669397
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:42:27

“(...) é fruto de equívoco, isso pelo fato de que o valor em questão (250,00) é
de RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO do veículo Toyota Corolla 2009/2010
placa EMF3321 de propriedade do CONJUGE da prestadora da conta (OLEG
MOSOL) devidamente lançado na prestação de contas (anexo Contrato de
Cessão de Uso e documento do Detran em nome do doador).

Ademais, não há de se considerar como doações recebidas estimáveis em
dinheiro de origem não identificada, sendo que o analista das contas, tendo
para seu subsidio de informação os dados devidamente lançados na prestação
de contas, com acesso ao DETRAN para consulta da veracidade das
informações lançadas.”

Nestes termos, em síntese, requer a embargante o recebimento e acolhimento dos
Embargos de Declaração, com “efeitos modificativos aos presentes embargos, com fundamento
no art. 15 c/c 1.024, §4º, do CPC/15, modificando a sentença para julgar as contas aprovadas
com ressalvas sem valores a devolver, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 9.504/97 e do art.
74, inciso II, da Resolução TSE n. 23463/2015, (...)” .

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos
(ID. 43652888), manifestando-se pela ausência de qualquer vício de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no r. acórdão, eis que os documentos aptos a comprovar com êxito a
propriedade do bem relativo à doação estimável em dinheiro, foram acostados aos embargos de
declaração, motivo pelo qual manifesta-se pelo seu conhecimento e acolhimento, para o fim de
afastar a necessidade de recolhimento do montante de R$ 250,00 ao Tesouro Nacional.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, devem ser parcialmente acolhidos para fins de afastamento, tão
somente, da necessidade de recolhimento do valor correspondente à receita estimável em
dinheiro ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a aprovação das contas com ressalvas.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Num. 43709655 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262211500000042669397
Número do documento: 23090517262211500000042669397
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:42:27

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL.
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO BEM. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. VALOR DIMINUTO. NÃO COMPROMETIMENTO DA
HIGIDEZ DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RECEITA
ESTIMÁVEL. REGISTRO NAS CONTAS DO PARTIDO DOADOR. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS.
CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, podendo consistir de vício de natureza formal, que
não impede a análise e fiscalização das contas, cabendo a aferição de cada
caso específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte.

2. Recurso estimável em dinheiro de valor diminuto decorrente de cessão de
veículo sem comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha
(2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o
recolhimento do valor correspondente ao erário. Aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Ausência de registro de doações estimáveis em dinheiro realizadas pelo
diretório partidário estadual na prestação de contas do beneficiário não conduz,
necessariamente, à desaprovação das contas, vez que mediante circularização
de dados foi viável a análise e fiscalização das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

No presente caso, a embargante aduz que o acórdão seria omisso, vez que houve a
apresentação do “Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos”, ID 43374537 e do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo – Digital (id. 43625273), em nome de OLEG MOSOL,
datado de 17/11/2022 para fins de comprovação da propriedade do veículo automotor cedido, e
por conseguinte, afastar o recolhimento do valor de R$ 250,00, referente à doação estimável em
dinheiro em comento.

Ocorre que, a tese apresentada pela embargante não deve prosperar, eis que o r.
Num. 43709655 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262211500000042669397
Número do documento: 23090517262211500000042669397
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:42:27

acórdão não apresenta qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vez
que os documentos apresentados pela embargante se deram momentos e fases processuais
diferentes: 1) Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos (id. 43374537), apresentado na prestação
de contas final, e; 2) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital (id. 43625273),
apresentado em grau recursal em sede de embargos declaratórios.

Desta forma, é certo que o r. acórdão (id. 43616288) foi proferido com base nos
documentos constantes nos autos, ou seja, a apresentação do “Termo de Cessão Sobre Uso de
Veículos” na prestação de contas final, por si só, não teve o condão de atender os ditames legais
previstos no art. 58, II da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões
temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado
no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao
candidato ou ao partido político; (grifos acrescidos)

Há de se ressaltar que a apresentação Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo – Digital (id. 43625273), efetuada a destempo, somente em grau recursal, poderia ter se
dado pela candidata antes do julgamento do feito, eis que devidamente intimada durante o trâmite
processual para se manifestar acerca das inconsistências apontadas em parecer técnico.

Neste contexto, verifica-se que sua insurgência não diz respeito a quaisquer vícios,
não há que se falar em omissão, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Ademais, percebe-se que a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com objetivo de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

Pois bem. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte Regional, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público, porém não possui o condão de afastar a irregularidade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275 do
Num. 43709655 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262211500000042669397
Número do documento: 23090517262211500000042669397
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:42:27

Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente enfrentadas
no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração à
reanálise ou alargamento da matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido.

6. Embargos rejeitados.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144,
Data 28/07/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO
FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADAS À ÉPOCA. DESPESAS EFETUADAS ANTES DA
CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

(...)

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, mas não para afastar a irregularidade detectada.

(...)

Num. 43709655 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262211500000042669397
Número do documento: 23090517262211500000042669397
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:42:27

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022 –
grifos acrescidos)

Neste cenário, em vista dos documentos apresentados a destempo, é de se
conhecer os presentes Embargos de Declaração, acolhendo-os parcialmente para o fim de
exclusivamente afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, porém mantendo-se, nos termos do r. acórdão, a
configuração da irregularidade e a aprovação das contas de campanha com ressalvas .

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim de específico
de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), correspondente aos recursos tidos como de origem não identificada,
comprovados a destempo, vez que em sede recursal, mantendo-se a aprovação das contas de
campanha com ressalvas.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603567-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ANESIA MARIA AVILA POPIK DEPUTADO
ESTADUAL, ANESIA MARIA AVILA POPIK - Advogado das EMBARGANTES: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os parcialmente, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43709655 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262211500000042669397
Número do documento: 23090517262211500000042669397
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:42:27

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709655 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262211500000042669397
Número do documento: 23090517262211500000042669397
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:42:27